Tribunal: CARF
Processo: 10725.003176/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003176/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.284 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
HITLER FELICIO HETTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de R$ 17.750,93, relativa a
dedução Indevida de Despesas Médicas.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003176/2008-67
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003176/2008-67

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/36), interposto contra o Acórdão 12-
40.157 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ - DRJ/RJ1 (e-fls. 22/24) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
07/10) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 01/12/2008,
Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que constatou Saldo de Imposto a Restituir Ajustado no
valor de R$173,94.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ1, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os argumentos impugnatórios apresentados pelo interessado:
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, (...), lavrada contra a contribuinte em epígrafe,
cujo lançamento originou-se da glosa de RS 21.060,93, considerado pela fiscalização
como indevidamente deduzido, a titulo de despesa médica, tendo em vista que o
contribuinte não atendeu à Intimação da RFB.
2. (...) impugnação (...):
2.1. Que através do Termo de Intimação Fiscal no 2007/607224034581039, o
impugnante foi intimado a apresentar os comprovantes originais e cópias das despesas
médicas de sua declaração de 2007;
2.2. Em cumprimento, os referidos documentos foram apresentados e protocolados na
DRF/Campos/RJ, sob o No 07.1.04.00-6, doc. fls. 03, de 29/09/2008 e que em
10/12/2008, o impugnante foi surpreendido com a NF, alegando que "Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu (...);
2.3. Espera o cancelamento da Notificação de Lançamento.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
Impugnação Improcedente
Outros valores Controlados
Recurso Voluntário
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003176/2008-67

4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
11/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 30/31), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 10/11/2011 (protocolo de e-fl. 32), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência, a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e traz apertada síntese dos fatos;
- insurge-se no momento recursal apenas em relação à dedução relativa às
despesas mantidas nas declarações retificadas;
- ressalta que seja desconsiderada qualquer referencia a Laudo Médico em suas
manifestações anteriores, uma vez que sua condição foi contraída após apresentação da
declaração em análise;
- traz documentos novos à lide (e-fls. 39/60), justificando que tais cópias já foram
apresentadas em manifestação anterior e que não tem responsabilidade sobre o fato de que tais
documentos não foram encaminhados internamente à Auditoria, solicitando que os mesmos
sejam apreciados neste momento, uma vez que nem o Auditor Fiscal nem a DRJ ativeram-se à
devida busca interna na Delegacia de expediente entregue conforme solicitado pela Intimação
Fiscal; e
- aponta a existência de ilegalidade na Decisão de Primeira Instância, por entender
que a mesma teria recusado injustificadamente o recibo apresentado, com base no Art. 80 do
RIR/99.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso, uma vez entendendo
insubsistente e improcedente a Decisão recorrida.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto. O interessado também destaca
que sua indisposição restringe-se à glosa do valores relativos a despesas médicas, relativas ao
Ano-Calendário 2006, real objeto do lançamento presente na Notificação sob escrutínio.
9. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
10. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003176/2008-67

apontado, ainda mais por ser questionada a indevida juntada de manifestação do contribuinte
anterior à emissão da Notificação. Tratam-se de novos documentos (e-fls. 39/60) que
comprovariam os dispêndios médicos declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do
exercício 2007 (e-fls. 12/15).
11. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
12. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
13. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
14. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
15. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que não há nos
autos exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva
existência dos dispêndios e a DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade dos
Recibos apresentados.
16. Nesse diapasão, parte-se portanto à apreciação de cada comprovante de
dispêndio apresentado pelo contribuinte, sempre verificando se os valores envolvidos estão
devidamente declarados no quadro “Pagamentos e Doações Efetuados” da DAA sob análise (e-
fls. 13/14), e tomando como procedimento apreciar cada documento pela ordem como
apresentados no Recurso Voluntário.
17. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifou-se)

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003176/2008-67

18. Recibo emitido pelo Dr. Francisco Eugênio Soares Borges, cirurgião dentista,
no valor de R$ 880,00 (e-fl. 42), que atende aos requisitos legais e foi corretamente declarado
em DAA, enquadrando-se como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
19. Recibos emitidos pelo Dr. Dalton Muniz de Rezende, cirurgião dentista, no
valor total de R$ 3.050,00 (e-fls. 43/44), que atende aos requisitos legais e foi corretamente
declarado em DAA, enquadrando-se como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
20. Nota Fiscal emitida pela Nutrir Clínica de Suporte de Apoio Nutricional Ltda.,
no valor de R$ 60,00 (e-fl. 45), incorretamente declarada em DAA, uma vez que não se trata
nem de hospital nem de atividade profissional abarcados legalmente entre as atividades
caracterizadas como despesas médicas dedutíveis.
21. Recibo emitido pelo Dr. Carlos Maurício de Siqueira, no valor de R$ 180,00
(e-fl. 46), incorretamente declarado em DAA, uma vez que indica despesa com a Sra. Maria
Goreth Borges e o contribuinte não declara dependentes em sua DAA, conforme quadro em
branco “dependentes” da mesma (e-fl. 14), dispêndio então não abarcado legalmente como
despesas médicas dedutíveis.
22. Nota Fiscal emitida pelo Hospital São Vicente de Paulo, no valor de R$
10.430,00 (e-fl. 47), que atende aos requisitos legais e foi corretamente declarada em DAA,
enquadra-se como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
23. Recibos emitidos pela Dra. Paula Eustáquia Gomes, psicóloga, no valor total
de R$ 1.520,00 (e-fls. 48/52), incorretamente declarados em DAA, uma vez que não atendem
aos requisitos legais, por falta de indicação de endereço da profissional, não enquadrando-se
como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
24. Recibos emitidos pela Dra. Luciana Leite Pereira, fisioterapeuta, no valor total
de R$ 1.479,00 (e-fls. 53/55), incorretamente declarados em DAA, uma vez que não atendem
aos requisitos legais, por falta de indicação de endereço da profissional, não enquadrando-se
como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
25. Recibo emitido pelo Dr. Pablo Guimaraes de Oliveira, no valor de R$ 70,00
(e-fl. 56), incorretamente declarado em DAA, uma vez que indica despesa com a Sra. Lucy
Felício e o contribuinte não declara dependentes em sua DAA, conforme quadro em branco
“dependentes” da mesma (e-fl. 14), dispêndio então não abarcado legalmente como despesas
médicas dedutíveis. Ressalte-se também que o referenciado recibo não atende aos requisitos
legais, por falta de indicação de endereço da profissional
26. Recibo emitido por Itaeco Serviços de Cardiologia Ltda., no valor de R$
120,00 (e-fl. 57), que atende aos requisitos legais e foi corretamente declarado em DAA, e
enquadra-se como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
27. Recibo emitido por Hospital São José do Avaí, no valor de R$ 240,00 (e-fl.
58), que atende aos requisitos legais e foi corretamente declarado em DAA, e enquadra-se como
comprovante de despesas médicas dedutíveis.
28. Nota Fiscal emitida pelo Hospital Oftalmológico de Sorocaba, no valor de R$
100,00 (e-fl. 59), que atende aos requisitos legais e foi corretamente declarada em DAA,
enquadrando-se como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
29. Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (e-fl. 60), referente aos vencimentos do
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003176/2008-67

interessado no ano calendário 2006, e que apresenta despesas médico-odonto-hospitalares de R$
2.930,93, que atende aos requisitos legais e foi corretamente declarado em DAA, enquadrando-
se como comprovante de despesas médicas dedutíveis.
30. Dessa forma, podem ser acatados parcialmente os argumentos e provas
recursais, e deve ser reconhecido o afastamento parcial da glosa, no valor de R$ 17.750,93,
relativo ao Ano-Calendário 2006, decorrente de dispêndios médicos devidamente comprovados
pelo contribuinte.
31. Quanto ao ponto de vista do reclamante acerca da existência de ilegalidade na
Decisão de Primeira Instância, por entender que a mesma teria recusado injustificadamente o
recibo apresentado, com base no Art. 80 do RIR/99, tal indisposição é superada com a
apreciação de seus documentos nesta fase recursal, com base no dispositivo legal em que se
fundamenta o citado artigo, ou seja, o artigo 8o da Lei 9.250, de 1995.
32. Conclui-se então que não há como atender plenamente o pedido final do
contribuinte pela procedência total de seu Recurso, nem pela insubsistência e improcedência
total da Decisão recorrida, mas apenas pelo afastamento parcial da glosa relativa a despesas
médicas, no valor de R$ 17.750,93.
Dispositivo
33. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar a glosa de R$ 17.750,93, relativa a dedução Indevida de Despesas Médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital